Tribunal: TJPA
Processo: 0808547-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808547-58.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMNAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. COACTO QUE ESTÁ RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis porque está acometido de doença grave e tem direito à prisão domiciliar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O direito do paciente à prisão domiciliar em virtude de ser portador de doença grave.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os documentos juntados ao processo, especialmente o relatório médico expedido pelo setor competente da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, demonstrou que o coacto está recebendo tratamento adequado para sua doença no interior da casa penal onde está custodiado, razão pela qual inexiste o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante.

IV – DISPOSITIVO

4 – Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
DANILO DOS REIS MACEDO
em favor do paciente
WELLINGTON DE JESUS SANTOS
, custodiado no Presídio Masculino de Tucuruí, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Penal nº 0800165-66.2023.8.14.0123.

O impetrante alega que o coacto é portador de doença grave, qual seja, agenesia renal direita (ausência congênita de um dos rins), apresentando recorrentes episódios de retenção urinária que demandam cuidados médicos específicos, os quais não poderiam ser fornecidos pela Casa Penal. Diante disso, solicitou a prisão domiciliar humanitária do paciente que foi indeferida pelo juízo a quo (Doc. ID 26491661). Por isso, sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em face de ser portador de doença grave e na impossibilidade da Casa Penal em ofertar o tratamento adequado.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com imediata expedição do alvará de soltura e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente é portador de doença grave que não pode ser tratada em ambiente carcerário.

Analisando os autos, constata-se no tocante ao relatório médico (Doc. ID 26493265) da Diretoria de Assistência Biopsicossocial (DAB) juntado nos autos, em conjunto com a decisão (Doc. ID 26491661) devidamente fundamentada que indeferiu o pleito da prisão domiciliar, a Casa Penal encontra-se prestando o tratamento adequado para a condição do coacto, inclusive dando assistência aos atendimentos especializados e externos quando necessários, conforme se lê in verbis:

“[...] o referido relatório também informa que o preso vem recebendo acompanhamento periódico da equipe de enfermagem e do clínico geral da unidade prisional. Ademais, quando necessário, o custodiado tem sido encaminhado para atendimento externo, como ocorreu em fevereiro de 2025, quando foi atendido por médico urologista no Hospital Regional de Tucuruí, e recentemente, em 10/04/2025, quando foi encaminhado à UPA, onde permanece internado para tratamento de infecção severa cutânea, com melhora gradual do quadro clínico. O relatório médico ainda esclarece que o paciente se encontra consciente e orientado em tempo e espaço, com higiene satisfatória, respondendo às solicitações verbais, com parâmetros vitais dentro dos limites da normalidade, apesar de apresentar-se emagrecido e febril. Importante destacar que a SEAP/PA ressalta, em seu ofício, ser responsável pela prestação da assistência à saúde dos custodiados no âmbito da atenção básica, o que inclui consultas médicas internas, administração de medicamentos e encaminhamentos para serviços especializados quando necessário. [...] (grifo nosso)”

Assim, não se vislumbra a impossibilidade do paciente de receber o tratamento requerido pelo estabelecimento prisional, contrariando o alegado pela defesa. Dessa maneira, tendo em vista as especificidades requeridas para a concessão da prisão domiciliar no art. 318 do Código Processual Penal, medida excepcionalíssima, percebe-se que o paciente não se enquadra em nenhuma destas no momento.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2025